Tribunal: TJDFT
Processo: 0719807-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. BENS REGISTRADOS EM NOME DE APENAS UMA DAS PARTES. PRESUNÇÃO DE QUE ADQUIRIDOS COM RECURSOS EXCLUSIVOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO DE FORMA CONJUNTA. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.687 do Código Civil, estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que os poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.
2. Nos termos do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nesse contexto, caberia ao apelante a comprovação de que adquiriu e é o real proprietário dos veículos que estão registrados em nome da apelada, ônus do qual não se desincumbiu.
3. Em relação ao imóvel em que residia o ex-casal, há prova de que foi adquirido com recursos de ambas as partes. Nesse contexto, aplicam-se a regras que disciplinam a extinção do condomínio.
4. Negou-se provimento ao recurso.